Tribunal: TJSP
Processo: 1045599-70.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Financiamento de veículo automotor. Revisão. Sentença de procedência, em parte. Irresignações de ambas as partes. (1) Tarifa de Avaliação do Bem. Cobrança sem comprovação da prestação do serviço. Irregularidade (Tema Repetitivo 958). (2) "Seguro Proteção Financeira Automóveis". Estipulação conjuntamente à emissão da cédula, com seguradora indicada pela instituição

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Financiamento de veículo automotor. Revisão. Sentença de procedência, em parte. Irresignações de ambas as partes. (1) Tarifa de Avaliação do Bem. Cobrança sem comprovação da prestação do serviço. Irregularidade (Tema Repetitivo 958). (2) "Seguro Proteção Financeira Automóveis". Estipulação conjuntamente à emissão da cédula, com seguradora indicada pela instituição bancária. Prova não produzida do oferecimento de contratação com outra seguradora. Irregularidade (Tema Repetitivo 972). (3) Registro do Contrato. Efetivação no órgão de trânsito demonstrada. Regularidade da cobrança (Tema Repetitivo 958). (4) Taxa de juros. Pactuação de taxa inferior a uma vez e meia a média de mercado divulgada pelo BACEN. Alegação de abusividade insubsistente. (5) Honorários advocatícios. Sucumbência mínima por parte do réu. Imposição somente em desfavor do autor. (6) Recursos não providos.